Tribunal: TJSP
Processo: 2224140-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação reivindicatória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação apresentadas pelos devedores, nos termos do art. 525, § 1o, V e § 4o, do Código de Processo Civil. Inconformismo dos executados impugnantes. Parcial acolhimento. Prescrição não configurada. Fase de cumprimento que se iniciou no ano seguinte da prolação da decisão do último recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação reivindicatória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou impugnação apresentadas pelos devedores, nos termos do art. 525, § 1o, V e § 4o, do Código de Processo Civil. Inconformismo dos executados impugnantes. Parcial acolhimento. Prescrição não configurada. Fase de cumprimento que se iniciou no ano seguinte da prolação da decisão do último recurso relacionado à fase de conhecimento, não decorrendo o interregno legal. Litispendência. Não caracterização. Inexistência de cobrança concomitante em incidentes distintos de execução. Pertinente, contudo, o inconformismo referente ao demonstrativo de cálculo dos exequentes. Inobservância dos incisos do art. 524 do CPC. Imperioso o acolhimento parcial da impugnação apenas para que promovam os exequentes à reelaboração de sua planilha de cálculos. Recurso parcialmente provido